Tribunal: TRF3
Processo: 0001386-81.2016.4.03.6306
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
233/740)

0001386-81.2016.4.03.6306

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. No que tange à qualidade de segurado, restou plenamente comprovada.

3. A condição de dependente da autora em relação a seus genitores, na figura de filha maior inválida, não restou caracterizada, a teor do art. 16, I, §4o, parte final, da Lei n. 8.213/91.

4. Compulsando os autos verifico que a autora deixou de acostar aos autos documentos que comprovem sua dependência econômica em relação a seus genitores.

5. Dessa forma, as provas produzidas nos presentes autos contrariam as alegações da autora, impondo-se, por esse motivo, a improcedência da ação.

6. Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão e, por conseguinte, a revogação da antecipação da tutela anteriormente concedida, que determinou a implantação do benefício em questão, pelo que determino a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

7. A questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução após a revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

8. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001386-81.2016.4.03.6306

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NANCY FUMIE KODERA

Advogado do(a) APELADO: PEDRO ANTONIO BORGES FERREIRA - SP163656-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001386-81.2016.4.03.6306

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NANCY FUMIE KODERA

Advogado do(a) APELADO: PEDRO ANTONIO BORGES FERREIRA - SP163656-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de seus pais.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o benefício pleiteado de pensão por morte a partir do óbito de sua mãe (11/03/2012) tendo como instituidor seu pai e a concessão da pensão por morte em decorrência do falecimento de sua genitora a partir do óbito (11/03/2012), as prestações vencidas serão pagas de uma só vez acrescidas de juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei 11.960/09. Condenou ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a data da sentença. Custas na forma da lei. Por fim, concedeu a tutela antecipada.

Dispensado o reexame necessário.

O INSS interpôs apelação, alegando que a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício ante a ausência de dependência. Subsidiariamente requer a incidência da Lei 11.960/09 após o julgamento das ADIs e a redução dos honorários advocatícios.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Órgão do Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001386-81.2016.4.03.6306

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NANCY FUMIE KODERA

Advogado do(a) APELADO: PEDRO ANTONIO BORGES FERREIRA - SP163656-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Objetiva a parte autora a concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu pai, YOICHI KODURA, ocorrido em 30/03/2011 e de sua mãe, AIKO KODURA, em 11/03/2012, conforme faz prova as certidões de óbito acostadas.

Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

No que tange à qualidade de segurado, em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV, verifica-se que seu genitor era beneficiário de aposentadoria por idade desde 14/04/2004, convertida em pensão por morte a mãe da autora cessado em virtude de seu falecimento em 11/03/2012, era beneficiária de aposentadoria por invalidez desde 01/07/1993.

A condição de dependente da autora em relação a seus genitores, na figura de filha maior inválida, não restou caracterizada, a teor do art. 16, I, §4o, parte final, da Lei n. 8.213/91.

Compulsando os autos verifico que a autora deixou de acostar aos autos documentos que comprovem sua dependência econômica em relação a seus genitores.

No laudo social realizado em 17/10/2017 a assistente social relatou que a autora reside sozinha em imóvel doado por sua tia paterna Terezinha, composto de 04 (quatro) cômodos em precário estado de conservação e higiene, a tia é a única familiar que lhe presta auxilio emocional, a renda da autora proveniente da aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.044,00 e os gastos da autora somam R$ 852,00.

Em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV, verifica-se que a autora recebe aposentadoria por invalidez desde 22/12/2014, no valor de R$ 1.102,40.

Dessa forma, as provas produzidas nos presentes autos contrariam as alegações da autora, impondo-se, por esse motivo, a improcedência da ação.

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão e, por conseguinte, a revogação da antecipação da tutela anteriormente concedida, que determinou a implantação do benefício em questão, pelo que determino a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

A questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução após a revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. No que tange à qualidade de segurado, restou plenamente comprovada.

3. A condição de dependente da autora em relação a seus genitores, na figura de filha maior inválida, não restou caracterizada, a teor do art. 16, I, §4o, parte final, da Lei n. 8.213/91.

4. Compulsando os autos verifico que a autora deixou de acostar aos autos documentos que comprovem sua dependência econômica em relação a seus genitores.

5. Dessa forma, as provas produzidas nos presentes autos contrariam as alegações da autora, impondo-se, por esse motivo, a improcedência da ação.

6. Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão e, por conseguinte, a revogação da antecipação da tutela anteriormente concedida, que determinou a implantação do benefício em questão, pelo que determino a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

7. A questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução após a revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

8. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.